Tribunal: STF
Processo: Rcl 82026
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Bonifácio Ferreira Sena e outros contra decisão do Juiz Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Eunapólis, que determinou a reintegração de posse nos autos dos processos conexos de números 1001799-20.2024.4.01.3310, 0000359-60.2011.4.01.3310 e 1006027-72.2023.4.01.3310.



    Os reclamantes narram que integram comunidade indígena tradicional e exercem posse contínua na área desde 1951, a qual foi indevidamente matriculada em nome da empresa ITAQUENA S.A. Afirmam que, apesar de manifestações favoráveis à sua permanência por parte do Ministério Público Federal, da FUNAI, do ICMBio e do Ministério dos Povos Indígenas, e da pendência de um processo de demarcação de terra indígena, o juízo de origem determinou a desocupação forçada, agendada para 21 de julho de 2025.



    Sustenta o descumprimento de três paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, alega-se violação à medida cautelar na ADPF 709, que visa a proteger povos indígenas em terras ainda não homologadas, argumentando-se que a ordem de reintegração de posse esvazia a proteção territorial determinada por esta Corte. 



    Em segundo lugar, aponta-se afronta ao Tema 1.031 da Repercussão Geral (RE 1.017.365/SC), que teria determinado a suspensão nacional de todas as ações possessórias que tenham por objeto áreas de ocupação tradicional indígena, até o julgamento final da matéria. A decisão reclamada, ao prosseguir com a ordem de desocupação, teria desconsiderado essa suspensão obrigatória.



    Adicionalmente, sustenta-se o desrespeito à ADPF 828, que estabeleceu um regime de transição para desocupações coletivas, exigindo a elaboração de um plano prévio e adequado de remoção, com a participação de Comissões de Conflitos Fundiários. Defende-se que a decisão judicial foi omissa quanto à construção de um plano de ação que garantisse medidas assistenciais e habitacionais para as mais de 200 pessoas indígenas em situação de vulnerabilidade que seriam afetadas, configurando grave violação de direitos humanos.



    Suscita dúvida acerca da legitimidade do título dominial da ITAQUENA S.A, sob o fundamento de que “o imóvel foi indevidamente matriculado sobre as terras indígenas, [e] foi apenas transferido documentalmente para a ITAQUENA S.A.”. Afirmam, ainda, que outras partes do polígono também foram indevidamente registradas como áreas urbanas, todas apontando a empresa como proprietária formal.



    Em caráter liminar, requer-se a suspensão imediata dos efeitos da decisão judicial contestada, a fim de congelar a situação possessória e evitar a desocupação forçada iminente. No mérito, pleiteia-se a procedência da reclamação para cassar em definitivo o ato judicial, assegurando a observância das ADPFs 709 e 828, bem como do sobrestamento determinado no Tema 1.031. Alega que a urgência do pedido se justifica pelo risco de dano irreparável a uma comunidade vulnerável, caso a ordem de reintegração de posse seja executada antes da análise de mérito desta reclamação.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o relatório contido na decisão reclamada, proferida pelo Juízo de 1º grau nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000359-60.2011.4.01.3310 (eDoc. 28):



    “1. RELATÓRIO 



    ITAQUENA S/A – AGROPECUÁRIA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, em 03/12/2023, ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE nº 1006027-72.2023.4.01.3310 em face de RAILTON CONCEIÇÃO BRAZ, BERNARDO BRAZ FERREIRA, SUIÁ BRAZ SANTANA e demais ocupantes não identificados, integrantes da FAMÍLIA BRÁZ em razão de alegado esbulho possessório sobre parte do imóvel rural de sua titularidade, registrado sob a matrícula nº 1.835 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Seguro/BA, situado na localidade de Trancoso. 



    A parte autora alega que, no início de outubro de 2023, indígenas e outras pessoas teriam invadido e se estabelecido em aproximadamente 500 m² do imóvel denominado Fazenda Reunidas Itaquena, avaliado em R$ 1.000.000,00. Sustenta que tal ocupação configura esbulho possessório, inexistindo qualquer procedimento administrativo de demarcação fundiária sobre a área. Requereu tutela provisória de urgência para reintegração liminar na posse, inclusive com o uso de força policial, além da citação dos réus, intimação de terceiros eventualmente interessados, reintegração definitiva e condenação dos invasores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 



    A análise do pedido liminar foi postergada, sendo designada audiência de justificação conforme despacho de ID 1963134647. 



    Os réus Railton, Bernardo e Suiá Braz, por meio de contestação registrada sob ID 2122033338, alegaram ilegitimidade passiva, sustentando que não ocupam os 500 m² mencionados na inicial. Aduziram que a área efetivamente ocupada pela comunidade indígena da qual fazem parte compreende cerca de 179 hectares, onde se localiza a Aldeia Lagoa Doce. Afirmaram que tal porção territorial é objeto de reivindicação fundiária e de ações judiciais conexas, inexistindo identidade entre a descrição da área na inicial e o local de ocupação. Requereram a improcedência da demanda e a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários.



    Foi juntado aos autos Auto de Constatação lavrado por oficiais de justiça em 15 de abril de 2024, o qual identificou ocupação indígena em área substancialmente superior à inicialmente indicada, com extensão aproximada de 3 km de comprimento por 700 metros de largura, entre o Oceano Atlântico e o Rio dos Frades, com presença de diversas cabanas, infraestrutura básica, práticas de pesca, criação de animais e circulação de pessoas. Concluiu-se que a ocupação é ampla, contínua e anterior à data da diligência. 



    A Fundação Nacional do Índio – FUNAI, por petição de ID 2122580339, requereu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, esclarecendo que a área reivindicada, denominada Praia da Lagoa Doce, é objeto de procedimento administrativo protocolado em 05/02/2024, sob nº 08067.000292/2024-01. 



    A audiência de justificação foi realizada em 17 de abril de 2024, conforme termo de ID 2122673416 e mídia audiovisual de ID 2123098225. 



    O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO manifestou-se no ID 2134262392, esclarecendo que a área encontra-se parcialmente sobreposta ao Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades (REVIS), instituído pelo Decreto de 21 de dezembro de 2007, o qual admite domínio privado desde que compatível com os objetivos da unidade de conservação, conforme §1º do art. 9º da Lei nº 9.985/2000. Afirmou não haver interesse institucional na lide possessória, limitando-se ao acompanhamento técnico das atividades na área.



    JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA SENA e OUTROS, todos identificados como integrantes da FAMÍLIA BRAZ, de origem indígena, também ajuizaram, em 17/04/2024, AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE nº 1001799-20.2024.4.01.3310 em face de ITAQUENA S/A – AGROPECUÁRIA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e do INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO. 



    Narram os autores desta ação que exercem a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 70 anos sobre área rural de aproximadamente 179 hectares, contígua ao Rio dos Frades, ao sul da Praia de Itaquena, sendo essa área sobreposta parcialmente por registros imobiliários atribuídos à primeira ré, incluindo matrículas nº 1835, 21.055 e 21.058. Sustentam que referidas matrículas foram constituídas de forma indevida sobre área de posse originária dos indígenas. Informam os autores que tiveram conhecimento da existência de ação de reintegração de posse promovida pela primeira ré (processo nº 1006027-72.2023.4.01.3310), visando a retomada de uma área de 500 m², inserida segundo os autores na área ocupada tradicionalmente por suas famílias. Diante disso, ajuizaram a ação 1001799-20.2024.4.01.3310 para tutela da posse da totalidade da área de 179 hectares. 



    Destacam que o exercício possessório dos autores e seus ascendentes está fartamente documentado por vídeos, testemunhos e perícias, inclusive diligências realizadas por oficiais de justiça e Polícia Federal. Argumentam que a área encontra-se também inserida na Unidade de Conservação Refúgio da Vida Silvestre do Rio dos Frades, criada em 2007, e que a segunda ré, ICMBio, embora negue exercer posse, apresenta contradições em suas manifestações e documentos públicos, o que justificaria sua inclusão no polo passivo. 



    Em despacho judicial datado de 26/06/2024, o Juízo reconheceu a conexão entre a ação de manutenção de posse nº 1001799-20.2024.4.01.3310, a ação de reintegração nº 1006027- 72.2023.4.01.3310 e o PROCESSO POSSESSÓRIO ANTERIOR nº 0000359-60.2011.4.01.3310, este já transitado em julgado. Ressaltou-se que os três processos versam sobre área coincidente ou contígua, e têm como partes integrantes da mesma comunidade indígena. 



    Consta do despacho que, em cumprimento à decisão proferida na ação possessória de 2011, a Polícia Federal elaborou o Relatório de Diligência 2521783/2024, informando que a sentença judicial não foi cumprida e que os indígenas permanecem no local desde outubro/novembro de 2023. 



    Diante dessas informações, o Juízo determinou a tramitação conjunta dos três processos, com fundamento no princípio da eficiência processual. Determinou, ainda, a realização de laudo pericial pela Polícia Federal sobre a ocupação antrópica da área, bem como a substituição da qualificação dos autores pela denominação “Família Braz” para evitar manejos futuros de ações com base em interesses idênticos. 



    Em 23 de outubro de 2024, foi realizada audiência conjunta nos autos das 03 ações possessórias conforme ata registrada sob ID 2155264295 (processo 1006027-72.2023.4.01.3310), ocasião em que foram ouvidas as testemunhas da Itaquena: Renivaldo Braz Correa (cacique da Aldeia Imbiriba), Renivaldo Braz Correa Filho, Antônio Ramos de Almeida e Lucas Moura. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas da Família Braz: Leide Pereira Lima Carvalho, Elias Lima Carvalho e Minelvina Pereira da Silva. 



    Foi indeferido o requerimento formulado pela defesa indígena com vistas à desconexão das ações. 



    Em cumprimento à determinação judicial, foi juntado, Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1356/2024 – SETEC/SR/PF/BA (ID 2155764427 do processo 1006027-72.2023.4.01.3310) com o objetivo de verificar a presença de ocupação antrópica na área inserida no Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades – RVSRF. 



    As partes foram intimadas para se manifestarem sobre os documentos juntados. 



    Determinou-se a realização de inspeção judicial nas áreas objeto das ações possessórias, cujo Auto de Inspeção foi juntado nas três ações possessórias (1001799-20.2024.4.01.3310, 1006027- 72.2023.4.01.3310 e 0000359-60.2011.4.01.3310). 



    Os autos dos processos 1001799-20.2024.4.01.3310 e 1006027-72.2023.4.01.3310 vieram-me conclusos para análise conjunta do pedido liminar. 



    É o relatório.”



    A decisão reclamada determinou a reintegração de posse em favor da ITAQUENA S.A., com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 28):



    “2.1 DA INEXISTÊNCIA DE POSSE INDÍGENA- COMERCIALIZAÇÃO DA ÁREA 



    Conforme relatado, trata-se de análise conjunta dos pedidos de tutela provisória formulados nas ações possessórias nº 1006027-72.2023.4.01.3310, proposta por ITAQUENA S/A – Agropecuária, Turismo e Empreendimentos Imobiliários, e nº 1001799-20.2024.4.01.3310, ajuizada por membros da Família Braz, ambos os feitos relacionados à posse de área rural localizada na região de Trancoso, município de Porto Seguro/BA, abrangendo parcela do imóvel registrado sob a matrícula nº 1.835 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Seguro/BA, denominado Fazenda Reunidas Itaquena. 



    A primeira demanda, de reintegração de posse, foi proposta pela ITAQUENA em 03/12/2023, alegando esbulho possessório ocorrido em outubro de 2023, por meio de invasão de aproximadamente 500 m² por integrantes da Família Braz. A segunda, de manutenção de posse, foi proposta em 17/04/2024 por integrantes dessa mesma família, que afirmam exercer posse tradicional e contínua sobre área de cerca de 179 hectares, onde se localizaria a Aldeia Lagoa Doce, reivindicando reconhecimento de posse originária sobre área coincidente com o imóvel da autora.



    Em decisão datada de 26/06/2024, foi reconhecida a conexão entre as referidas ações e o processo possessório nº 0000359-60.2011.4.01.3310, este já transitado em julgado, por versarem sobre área contígua ou sobreposta, com litígio envolvendo os mesmos grupos familiares, em especial integrantes da comunidade indígena Pataxó. 



    Inicialmente, cumpre pontuar que a ação de reintegração de posse, prevista no art. 560 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de posse legítima pelo autor, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse no prazo inferior a ano e dia para fins de tutela liminar, sem prejuízo de sua apreciação fora desse período em caso de urgência demonstrada. 



    No caso concreto, a autora ITAQUENA comprovou documentalmente sua titularidade dominial sobre a área litigiosa, com registro imobiliário válido e anterior ao alegado esbulho (matrícula 1835, de 29 de agosto de 1978, conforme documento de id. 1946179191 – Pag. 03 do processo 1006027-72.2023.4.01.3310). 



    A posse também está demonstrada por meio de certidões, testemunhos colhidos em audiência e pela própria sentença proferida no processo nº 0000359-60.2011.4.01.3310, transitada em julgado, que reconheceu a legitimidade da ocupação pela autora em área contígua ou sobreposta à atualmente em litígio. Tal decisão expressamente rejeitou a alegação de posse indígena tradicional à época, apontando ausência de demarcação, ausência de ocupação contínua e de atividades culturais ou produtivas características. 



    O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1356/2024 (id. 2155764427 dos autos 1006027- 72.2023.4.01.3310) confirma que a atual ocupação pelos núcleos da família Bráz se consolidou recentemente, entre outubro e novembro de 2023, o que corrobora a tese de esbulho possessório superveniente à consolidação da posse legítima de Itaquena. 



    A inspeção judicial e o auto de constatação (id. 2122390827 do processo 1006027-72.2023.4.01.3310) corroboram a extensão e a precariedade da ocupação, que inclui barracas improvisadas, comércio turístico informal e ausência de práticas culturais ou produtivas tradicionais. 



    A inspeção judicial realizada nas três ações (ID 2185318650 do processo 1006027- 72.2023.4.01.3310) confirmou a presença de estruturas precárias, indicativos de uso turístico e ocupações mistas e divergência interna entre os próprios indígenas quanto à legitimidade da ocupação, sem demonstração de práticas tradicionais consolidadas, atividades produtivas ou vínculos históricos reconhecidos em procedimento administrativo regular. 



    Acrescente-se que a área objeto da demanda está parcialmente sobreposta ao Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades (REVIS), unidade de conservação federal criada por decreto de 21 de dezembro de 2007, nos termos da Lei nº 9.985/2000 (SNUC). O ICMBio confirmou a abrangência da UC sobre parte do imóvel, informando que, embora se admita o domínio privado, a ocupação e o uso devem ser compatíveis com os objetivos da conservação ambiental, conforme o §1º do art. 10º da referida lei. 



    A ocupação indígena descrita nos autos é posterior à criação da REVIS, o que acarreta flagrante incompatibilidade com o regime jurídico da unidade de conservação, especialmente diante da ausência de qualquer autorização ambiental, consulta prévia, ou regularização fundiária. O caráter informal, precário e não autorizado da ocupação compromete diretamente os objetivos institucionais da REVIS, e reforça a ilegitimidade possessória dos ocupantes.



    A sentença proferida no processo nº 0000359-60.2011.4.01.3310, com trânsito em julgado, já havia enfrentado questão idêntica em área contígua ou sobreposta à atual, tendo reconhecido, com base em prova documental e testemunhal, que não havia, à época, qualquer estudo da FUNAI ou processo de demarcação de terra indígena naquela localidade; que a ocupação indígena era recente, intermitente e precária, não preenchendo os requisitos constitucionais do art. 231 da CF; que a ocupação se deu posteriormente à criação da unidade de conservação REVIS, o que a tornava, além de ilegítima do ponto de vista fundiário, irregular sob o prisma ambiental; que não havia evidência de atividades produtivas tradicionais nem residência permanente por parte dos ocupantes; e que o exercício do poder de polícia ambiental pelo ICMBio foi considerado legítimo e necessário, estando amparado em lei. 



    Tais fundamentos continuam plenamente aplicáveis à presente situação, não havendo, até o momento, qualquer fato superveniente relevante que modifique substancialmente o quadro jurídico ou fático já julgado. Ao contrário, o Relatório de Diligência da Polícia Federal (2521783/2024) aponta que a ocupação atual representa descumprimento da sentença transitada em julgado, havendo reocupação por parte dos mesmos ou de outros membros da mesma família, caracterizando novo esbulho possessório.



    2.2 DA AUSÊNCIA DE PROCESSO DEMARCATÓRIO 



    O caso dos autos, registra-se, não é semelhante aos demais casos que tramitam na presente Subseção, onde existe processo demarcatório iniciado e estudos sobre a área apontada. No caso em comento a área sequer é delimitada e somente foi novamente ocupada quando da designação do leilão designado por esse juízo nos autos da execução fiscal nº 000347530.2018401.3310. 



    Embora a FUNAI tenha requerido ingresso no feito como amicus curiae e informado a existência de requerimento administrativo de demarcação, protocolado apenas em fevereiro de 2024, trata-se de mera pretensão preliminar, sem qualquer ato oficial de delimitação, identificação ou homologação de terra indígena, não sendo apta, portanto, a descaracterizar a posse civil exercida pela autora. O Relatório de Qualificação da FUNAI (ID 2122564621 do processo 1006027- 72.2023.4.01.3310) expressamente reconhece tratar-se de documento preliminar e sem valor jurídico declaratório da tradicionalidade da ocupação. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive nos precedentes RE 1017365/SC (Tema 1.031) e PET 3388/RR, afirma o caráter originário da posse indígena, porém condiciona sua proteção à ocupação tradicional contínua e à existência de vínculo histórico e cultural efetivo com a terra, requisitos que, no presente caso, não estão comprovados. 



    Percebeu claramente, conforme inspeção realizada, que os réus estão comercializando a área com instalação de barraca de praia, cobrança de entrada de turistas com quadriciclos e até discussões sobre venda de terras, o que desqualifica a posse tradicional. 



    A barraca de praia instalada, conforme depoimento dos próprios indígenas, ocorreu no ano de 2024. Portanto, tal fato demonstra que os ocupantes não estão tradicionalmente na terra com intenção de desenvolver sua cultura e suas formas de sobrevivência originária, mas somente pleiteando que no futuro uma ocupação recente venha ser ratificada como originária. 



    Por outro lado, o local é uma unidade de conservação federal, onde o ICMBIO detém sentença transitada em julgado, que lhe reconheceu a proteção possessória, inexistindo fatos novos ou relevantes que autorizem a revisão dessa situação jurídica. A manutenção da ocupação atual pelos indígenas da Família Braz constitui afronta à autoridade da coisa julgada, à legalidade ambiental e ao direito constitucional de propriedade da parte autora. 



    Com efeito, registra-se que a maioria dos indígenas presentes no local são originários da Aldeia Imbiriba, contudo essa comunidade não comprovou ou mesmo pleiteou a revisão do processo demarcatório de sua aldeia ocorrido no ano de 2007. Ou seja, não há prova de erro grave no processo demarcatório conforme exige a jurisprudência do STF no item 11 do acórdão do tema 1.031[1]. 



    Nos autos nº 359-60.2011.4.01.3310, foi constatado que a denominada “FAMÍLIA BRAZ”, conforme inspeção realizada, pertence à comunidade da TI-Imbiriba, sendo que a própria FUNAI já declarou que não há estudos de ampliação ou revisão dos limites da TI-Imbiriba, conforme sentença proferida em 2013. Ademais, a aldeia Imbiriba fica distante do local objeto da reintegração. 



    Compulsando detidamente os autos de nº 359-60.2011.4.01.3310, consta documento emitido pela FUNAI em 16 de setembro de 1998, que na área das Fazendas Reunidas Itaquena, não foi constatada a presença de indígenas, conforme fls.73/74 dos autos. Há, na mesma medida, documento expedido pelo INCRA, nas fls.97 dos autos, que a área da Fazenda Reunida Itaquena é de grande propriedade produtiva, não suscetível de desapropriação para fins de reforma agrária. 



    Por este motivo, corroborando com o que aqui já foi explanado, recentemente, o leiloeiro deste juízo declarou que em 23.03.24, em visita ao local, não existia qualquer ocupação indígena. O que se percebe é que os membros da denominada “FAMÍLIA BRAZ”, já perderam demanda possessória e declararam, em 2015, que não mais ocupavam a área. 



    Há, igualmente, nos autos de nº 359-60.2011.4.01.3310, petição do ICMBio em que informa que a denominada “FAMÍLIA BRAZ” desocupou a área, conforme relatórios de fiscalização das fls.470/472. A área objeto do leilão é o imóvel de matrícula nº 21.055, que está dentro dos limites do Refúgio da Vida Silvestre do Rio dos Frades, criado em 21 de dezembro de 2007[2], contudo situado em zona urbana no Município de Porto Seguro, assim somente áreas rurais serão objeto de desapropriação, conforme artigo 5º do Decreto de criação[3]. 



    Configuram-se, portanto, os pressupostos para concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). O fumus boni iuris decorre da robustez do título dominial, da coisa julgada anterior e da ausência de fundamento jurídico legítimo para a nova ocupação. O periculum in mora, por sua vez, está presente diante da continuidade da ocupação irregular, do risco de consolidação de situação de fato em violação à decisão judicial anterior coberta pelo manto da coisa julgada (processo nº 0000359-60.2011.4.01.3310) e ao regime jurídico da unidade de conservação ambiental, com potencial de agravamento da lesão ao direito possessório da autora e aos bens ambientais tutelados pela REVIS.”



    3. DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, no âmbito da análise conjunta das ações possessórias nº 1006027- 72.2023.4.01.3310, 1001799-20.2024.4.01.3310 e 0000359-60.2011.4.01.3310: 



    3.1 DEFIRO o pedido liminar formulado na ação de reintegração de posse, proposta por ITAQUENA S/A e ICMBIO, para determinar a reintegração imediata da autora na posse da área objeto da presente ação, devendo a medida ser executada com uso de força policial, se necessário, mediante prévia notificação das lideranças ocupantes e presença de representantes da FUNAI e do Ministério Público Federal durante a diligência. 



    Fixo o prazo de para cumprimento voluntário da ordem, contados da intimação. 



    3.2 Por conseqüência lógica, e diante da incompatibilidade entre a pretensão possessória indígena e a coisa julgada anterior, INDEFIRO o pedido liminar de manutenção de posse formulado pelos integrantes da Família Braz nos autos da ação nº 1001799- 20.2024.4.01.3310, mantendo-se o status possessório reconhecido judicialmente em favor de Itaquena. 



    3.3 Em relação ao processo nº 0000359-60.2011.4.01.3310, em função do descumprimento do quanto ali decidido, reexpeça-se nova mandado de reintegração em favor do ICMBIO.



    Intimem-se todas as partes e os entes públicos interessados (FUNAI, ICMBio, MPF) para ciência e adoção das providências necessárias ao acompanhamento e fiscalização do cumprimento da ordem judicial. Confiro à decisão força de mandado.



    Expeçam-se mandados. 



    Oficie-se à Policia Federal e a polícia militar da Bahia, solicitado-lhes auxílio no cumprimento da reintegração ora determinada.”



    Solicitei informações ao Juízo de 1º grau e ao TRF da 1ª Região, na forma do art. 989, I, do CPC.



    O Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Eunápolis-BA informou que (eDoc. 44 - fls. 38/45):



    “(...) no presente caso, inexiste processo administrativo de demarcação iniciado, tampouco há estudos sobre a área em litígio. Ademais, a área não se encontra delimitada formalmente e somente foi novamente ocupada por ocasião da designação do leilão judicial nos autos da execução fiscal nº 0003475-30.2018.4.01.3310, razão pela qual não houve atuação da Comissão de Soluções Fundiárias local nas respectivas demandas. (...)



    Ao consultar o feito executivo nº 0003475-30.2018.4.01.3310, hoje em trâmite na 20ª Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária da Bahia, em razão da Resolução Presi 85/2024, é possível verificar que o próprio ICMBio postula a penhora e leilão do bem objeto da correição parcial, tendo sido designado leilão para a área objeto de litígio para o próximo dia 28.08.2025, por meio de despacho daquele juízo. 



    Na execução fiscal nº 0003475-30.2018.4.01.3310, é possível verificar que o reclamante postulou diversas medidas judiciais, tentando obstar o leilão designado, tendo o TRF1, mantido todas as decisões do juízo. Os autos podem ser livremente acessados pelo douto Ministro.



    Registre-se que, nos autos da reintegração de posse, foram promovidas diversas tentativas de composição amigável, mediante audiência de justificação e inspeção judicial, sem, contudo, lograr-se êxito na obtenção de acordo. Este Juízo, ademais, não suscitou a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários, por constatar, conforme ata de inspeção, que a localidade está ocupada por um grupo reduzido, estimado entre 30 a 40 pessoas, com posse recente, conforme auto de inspeção judicial.



    Ainda que referida comunidade impetrou mandado de segurança tombado sob o nº 10110079.16.2024.4.01.0000, tendo o TRF1 decidido que a área litigiosa não possui processo de demarcação em curso. De igual modo, a mesma família Braz ajuizou novo mandado de segurança visando à suspensão da execução fiscal, alegando novamente suspeição do magistrado e a existência de ocupação indígena, pleito igualmente rejeitado pelo TRF1, conforme decisão no mandado de segurança nº 016722-87.2024.4.01.0000.



    Do mesmo modo, o TRF1 apreciou o pedido de efeito suspensivo à apelação formulado pela mesma família Braz, nos autos dos Embargos de Terceiro, manejado pela mesma, autos nº 1017599-27.2024.4.01.0000, em que se negou a posse da denominada família Braz. 



    Todas as decisões podem ser livremente acessadas por meio dos supracitados processos.



    (...)



    No que se refere à decisão deste Juízo, objeto desta Reclamação constitucional, assevera-se que foi fundamentada em robusto acervo probatório, composto por audiência de justificação, relatório da Polícia Federal, mandado de constatação, inspeção judicial e sentença transitada em julgado sobre a mesma área, bem como a oitiva da comunidade indígena, da FUNAI e do Ministério Público Federa. A DPU não foi intimada, pois a família BRAZ está representada por advogados particulares.



    Ressalte-se que a área objeto do litígio encontra-se parcialmente sobreposta ao Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades (REVIS), unidade de conservação federal instituída por decreto de 21/12/2007, nos termos da Lei nº 9.985/200 (SNUC).



    Cumpre consignar que a ocupação indígena é posterior à criação da REVIS, circunstância que gera manifesta incompatibilidade com o regime jurídico da unidade de conservação, notadamente pela ausência de autorização ambiental, consulta prévia ou regularização fundiária. Dessa forma, a informalidade, precariedade e ausência de respaldo jurídico da ocupação comprometem os objetivos institucionais da REVIS, reforçando a ilegitimidade possessória dos ocupantes.



    Outrossim, conforme decisão ora encaminhada, a situação dos autos difere dos demais casos em trâmite nesta Vara envolvendo questões possessórias com comunidades indígenas, visto que, in casu, inexiste processo de demarcação em curso, havendo, ademais, indícios de comercialização da área com cobrança de taxas de turistas, instalação de barracas de praia e eventual alienação do imóvel, conforme vídeo anexo.



    Ademais, a questão foi submetida ao Conselho Nacional de Justiça, por meio da Comissão de Soluções Fundiárias, conforme SEI nº 0016929.28.2025, em que aquela instância administrativa entendeu não existir qualquer irregularidade.



    Acrescente-se que a sentença proferida no processo nº 0000359-60.2011.4.01.3310, já transitada em julgado, enfrentou a questão idêntica em área contígua ou sobreposta à atual com o mesmo grupo, reconhecendo, com base em provas documentais e testemunhais: (i) inexistência, à época, de estudos ou processos de demarcação promovido pela FUNAI; (ii) que a ocupação indígena era recente, intermitente e precária, não preenchendo os requisitos constitucionais do art. 231 da Constituição Federal; (iii) que a ocupação se deu após a criação da unidade de conservação REVIS, caracterizando, além da ilegitimidade fundiária, irregularidade ambiental; (iv) ausência de evidências de atividades produtivas tradicionais ou residência permanente dos ocupantes; e (v) legitimidade e necessidade do poder de polícia ambiental pelo ICMbio, amparado por Lei. (...)”



    Por sua vez, o Desembargador Federal Pablo Zuniga Dourado, relator do AI nº 1017231-81.2025.4.01.0000, interposto contra a decisão ora reclamada, prestou as seguintes informações (eDoc. 43):



    “1. O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Ministério Público Federal e distribuído em 19 de maio de 2